Tribunal: CARF
Processo: 13896.720743/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720743/2012-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMBARGOS. OBSCURIDADE
Verificada obscuridade ou contradição no julgado face ao não enfrentamento
de arguição recursal relevante, cabe a correspondente integração via embargos,
com ou sem modificação quanto ao resultado do julgamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para re-ratificar o Acórdão de no 2301-006.982, de
17/01/2020, para sanando a obscuridade esclarecer que nos termos da Súmula CARF no 147, a
partir de 2007, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720743/2012-56
Fl. 3865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face de acórdão proferido pela 1a Turma da 3 Câmara da 2a Seção em
17/01/2020.
O Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-006.982, restou assim ementado, bem
como decisão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DO LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, podem deduzir da receita decorrente da
respectiva atividade a remuneração paga a terceiros, com vínculo empregatício, os
encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos e as despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção e transporte não são dedutíveis, exceto no caso de
representante comercial autônomo.
DESPESAS DIVERSAS. INTIMAÇÕES ENTREGUES, ALIMENTAÇÃO, PLANO
DE SAÚDE, CONFORTO, LAZER, BRINDES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Para a dedutibilidade das despesas de custeio, três requisitos cumulativos devem ser
preenchidos: necessidade da despesa para percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, escrituração no livro Caixa e comprovação mediante documentação idônea.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA,
Pacífica a jurisprudência deste Conselho Administrativo de que não cabe a aplicação
concomitante da multa de lançamento de ofício com multa isolada, apuradas em face da
mesma omissão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação da taxa SELIC tem previsão legal, não cabendo à autoridade julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora.

O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a
qual apresentou, tempestivamente, Embargos de Declaração, alegando que a decisão foi obscura
quanto à aplicação concomitante da multa isolada e de ofício no ano calendário de 2009.
Fl. 3866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

De acordo com o artigo 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, verifica-se que os embargos de
declaração são cabíveis nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada alguma omissão no
enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar; obscuridade, que se caracteriza pela
impossibilidade de se compreender o raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o
que efetivamente restou decidido pelo órgão de julgamento; e contradição entre a decisão e os
seus fundamentos.
Vale dizer, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
julgada, mas tão somente ao saneamento de eventual vício verificado na decisão embargada.

Salienta-se que na fundamentação do acórdão embargado, asseverou a relatora
que seria legitima a aplicação da multa isolada e de oficio – vale dizer foi contemplado de forma
compreensível que foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário e listados os pontos nos
quais o lançamento fiscal deve ser ajustado. Logo, nesta parte improcedente o alegado vício de
obscuridade.
No entanto, na parte dos fundamentos do voto, trecho em que se enfrentou a
matéria sobre a concomitância de multas de ofício e isolada (fl. 3849), não ficou claro o motivo
(a razão) da fixação de limite temporal em - no que tange à citação de entendimento
jurisprudencial do CARF relativamente à cumulação de multas - até o ano-calendário de 2009.
Portanto, em relação a este ponto entende-se ter razão a Fazenda Nacional, pois carece ser
esclarecido este marco temporal.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, foi devidamente acolhido os embargos, de forma
parcial, APENAS para que seja esclarecida a alegada obscuridade no limite temporal
("lançamentos ocorridos até o ano calendário de 2009") em relação à aplicação concomitante das
multas de ofício e isolada.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos
embargos, sem uma apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será procedida
quando do julgamento pelo Colegiado..
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Para deixar mais claro o entendimento da relatora com relação a aplicação
concomitante da multa isolada e ofício ao longo do tempo, ratifica-se que entendo que DEVA ser
mantida a aplicabilidade das duas multas, de ofício e isolada, de forma simultânea, a partir de
2007.
Esse é o entendimento do CARF, o qual fora suscitado no acórdão embargado -
vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007 (convertida na Lei no
11.488/2007).
Fl. 3867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720743/2012-56

Assim sendo, claro está que a partir de 2007, com a edição da mencionada MP,
é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão, aplicada concomitante com a
multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no
ajuste anual.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acolho os embargos em análise para ratificar o decidido no
acórdão (aplicação concomitante das multas no caso em apreço), e esclarecer que tal
entendimento passou a viger a partir de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 3868
DF CARF MF
Documento nato-digital